Tribunal: TCU
Processo: 022.593/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de determinações contidas no Acórdão 1332/2020-TCU-Plenário, proferido nos autos do TC 031.841/2018-0, que tratou de fiscalização de orientação centralizada no transporte escolar municipal (consolidadora): Registro Fiscalis no 372/2018.

Inteiro teor:
Acórdão 2382/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 1332/2020-TCU-Plenário , que tratou da avaliação dos serviços de transporte escolar quanto à observância das diretrizes constitucionais e legais finalísticas, aderência às normas operacionais e regulamentares de trânsito e dos programas públicos de repasses e regularidade das licitações, contratações e execução orçamentário-financeira dos recursos, no exercício de 2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243 e 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres exarados nos autos, em deferir o requerimento de prorrogação de prazo, formulado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para atendimento, até 10/11/2023, da determinação contida na alínea "h" do Acórdão 1710/2023-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 022.593/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.